Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-72.2020.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002709-72.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.044.041-87 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), DAMARES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.621.561-13 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 592.961.001-00 (APELANTE), SIMONE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 850.368.541-87 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.044.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1002709-72.2020.8.11.0045
– Primavera do Leste.

Apelantes:
Damares Rodrigues da Silva e outros.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1002709-72.2020.8.11.0045
– Primavera do Leste.

Apelantes:
Damares Rodrigues da Silva e outros.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Damares Rodrigues da Silva e outros em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco Cetelem S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito do contrato em questão, no 51-832616972/18, condenando o banco a restituir de forma simples, todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. Condenou a autora a devolver o valor recebido de R$ 631,26 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos). A mesma decisão condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformados, os apelantes pretende, em suma,
a majoração do quantum da verba indenizatória fixada a título de danos morais, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1002709-72.2020.8.11.0045
– Primavera do Leste.

Apelantes:
Damares Rodrigues da Silva e outros.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos Sebastião Pereira da Silva representado por Marcos Rodrigues da Silva moveu ação de declaratória e repetição de indébito c/c dano moral em desfavor do Banco Cetelem S.A.,
aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário advindos de operação empréstimo consignado, que não contratou. Assevera que desde setembro de 2018 estão sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 15,03 (quinze reais e três centavos), que desconhece a contratação.

Ao contestar, o banco defendeu a improcedência da ação, argumentando ter o autor contrato empréstimo consignado, com a exibição do contrato, documentos pessoais, bem como, o comprovante de transferência bancária eletrônica à conta bancária de titularidade do autor, objetivando comprovar a existência da relação jurídica entre as partes (id. 191811176).

Em réplica (id. 191811185), o autor impugnou a assinatura do contrato, reiterando o desconhecimento do contrato e requerendo perícia grafotécnica.

Realizada a perícia, o expert concluiu que
“11 – DA CONCLUSÃO Tendo em vista o que foi analisado acima, a Perita responsável por este laudo Pericial, após os exames na assinatura da peça questionada, qual seja, Cédula De Crédito Bancário Com Pagamento Por Consignação Em Folha De Pagamento - CCB, juntado na movimentação de ID. 51746231, visando constatar a autenticidade ou falsidade da mesma, conforme confrontos acima e anexo juntado ao laudo, constatamos que a assinatura acima impugnada é inautêntica, ou seja, não partiu do punho escritor do de cujus Sr. Sebastião Pereira da Silva.”
(id. 191811283).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito do contrato em questão, no 51-832616972/18, condenando o banco a restituir de forma simples, todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. Condenou a autora a devolver o valor recebido de R$ 631,26 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos). A mesma decisão condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 191811296).

Inconformados, os apelantes pretende, em suma,
a majoração do quantum da verba indenizatória fixada a título de danos morais, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De plano,
é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO MEDIANTE
FRAUDE
– LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE
DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de
fraude
de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta
.”
(RAC n. 1000273-88.2019.8.11.0009, 3a Câm. Direito de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia, j. 18.10.2023 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024